Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007768-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 01.265.595/0001-70 (AGRAVANTE), ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 004.742.871-65 (AGRAVADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (PROCURADOR), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (PROCURADOR), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (PROCURADOR), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (PROCURADOR), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – MANUTENÇÃO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSULTA POR OUTROS MEIOS– PREJUÍZO CONCRETO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –CITAÇÃO SUPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital realizada não preencheu os requisitos para sua perfectibilização, pois, não foram restaram esgotadas todas as possibilidades de buscas em órgãos de praxe, bem como, não foram observados os endereços existentes nos autos, relativamente às buscas realizadas.

A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, como ocorreu no presente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
OXIFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa no. 4432-56.2012.0.11.0003 (código 709506) em tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que reconheceu, de ofício, a nulidade dos autos, a partir da citação por edital.

Relata o agravante que ante a impossibilidade de citação pessoal do agravado, foi requerida a citação editalícia, que foi deferida; foi realizado o ato e prosseguiu-se o processo. Contudo, em agosto de 2018, o Executado compareceu aos autos por meio de advogado constituído, pleiteando a nulidade da citação por edital, dentre outras. Em fevereiro de 2020, o juízo proferiu decisão, reconhecendo a nulidade da citação, posto que não foi nomeado curador especial ao Executado.

Defende que não é caso de nulidade, posto, que a ausência de nomeação de curador, foi suprido com o comparecimento nos autos com advogado constituído, em 24/08/2018.

Pondera ainda que a citação editalícia foi realizada regularmente e não há motivo para nulidade.

Trás várias jurisprudências, defendendo que a citação por edital não é um ato dependente da nomeação de curador especial.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi concedido.

No mérito, requer a reforma da decisão que reconheceu a nulidade parcial do processo a partir das fls. 171.

Nas contrarrazões de id. 38683499, o agravado rechaça todas as argumentações do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravo de instrumento é contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa no. 4432-56.2012.0.11.0003 (código 709506) em tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que reconheceu, de ofício, a nulidade dos autos, a partir da citação por edital.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o executado foi citado por edital (fl. 171/171v), em razão do esgotamento dos meios para sua localização, consoante se vê do comando judicial de fl. 170.

Não obstante, não houve a nomeação de curador ao devedor, citado por edital.

O processo seguiu com a conversão do arresto em penhora (fl. 185) e avaliação (fl. 220).

Pois bem. O artigo 72 do CPC assim preceitua:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.”

Desta forma, por trata-se de questão de ordem pública, a ausência de nomeação de curador especial, constitui nulidade processual, ante a ofensa do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NULIDADE PROCESSUAL. A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (TJ-MG - AC: 10005140028761001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 11/02/2020). (destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos artigo 9o, II, do CPC/1973 (correspondente ao artigo 72, II, do CPC/2015). A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional. Precedentes. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.” (TJ-RS - AC: 70076318724 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018). (negritamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO CIVIL. COISAS. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE. ARTIGO 9o DO CPC. SÚMULA 196 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. Conforme artigo 9o, inciso II do Código de Processo Civil, o juiz dará curador especial se réu preso, bem como ao revel por edital ou com hora certa. Quanto ao processo de execução, tal entendimento encontra-se na súmula 196 do STJ. Restando comprovada nos autos a citação por edital, deveria ter sido designado curador especial, o que não se verificou. Correta a sentença ao declarar nulos os atos processuais praticados na ação de despejo a partir do despacho da fl. 51. A necessidade de designação de curador especial visa a garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios processuais constitucionalmente garantidos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70060193455 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 31/08/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2016). (ressaltamos)

No mesmo sentido: (REsp 818453/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008); (REsp 1197385/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010); (REsp 920403/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009) (EDcl no REsp 1054269/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010); (REsp 873267/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009). (grifamos)

Logo, a ausência de nomeação de curador especial ao réu/executado, citado por edital, enseja a nulidade parcial do processo a partir da fl. 171/171v, em razão da flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.”

Pois bem.
A decisão agravada, que declara a nulidade parcial do processo, desde a citação editalícia, se mantém, ainda que por fundamento predominante diverso.

Explico.

Ainda que haja prejuízo concreto, quanto à ausência de nomeação de curador especial, pois, após a citação por edital, o processo seguiu com conversão do arresto em penhora e avaliação e, acaso fosse nomeada a Defensoria Pública, certamente seria verificada a ausência de esgotamento para fins de deferimento da citação por edital e pedido de nulidade, o que só veio acontecer posteriormente, com o comparecimento espontâneo,
há nulidade “maior” a ser reconhecida nos autos, que é da própria citação editalícia.

Isso porque, a citação editalícia corresponde à medida excepcional admitida apenas quando demonstrado de forma cabal o esgotamento de todos os meios ordinários para localização do réu, nos termos do artigo 231, do CPC de 1.973, vigente a época do deferimento da citação por edital:

“Art. 231: Far-se-á a citação por edital:

“

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.”

A jurisprudência a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. NULIDADE. A citação por edital realizada não preencheu os requisitos para sua perfectibilização, conforme o entendimento jurisprudencial vigente. Não restaram esgotadas todas as possibilidades de buscas em órgãos de praxe, tais como TRE, DETRAN, SPC, SERASA, entre outros. Reconhecida a nulidade da citação por edital, com a consequente extinção dos presentes Embargos à Execução. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083583880, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 26-05-2020)

Na espécie, todavia, tenho que não restaram demonstrados os pressupostos necessários, para justificar a citação editalícia da parte ré.

Veja-se que foi realizada consulta junto a BACENDJUD e SIEL, no qual se logrou êxito em localizar outros endereços em nome do agravado, entretanto, sem observar a pesquisa, o agravante requereu a citação por edital, que foi deferida sob a justificativa de que, para realização da citação por edital, basta à afirmação do autor.

Veja-se o teor da decisão:

“Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para citação pessoal, e tendo em conta que, para a realização da citação por edital basta afirmação do autor, DEFIRO o pedido formulado. (...)”.

Além da não observância da pesquisa realizada, subsistiam, ainda, diversos meios para localização de endereços, tendo em vista que não foram oficiados os órgãos de praxe e empresas prestadoras de serviços.

Se não bastasse, o agravado demonstrou através de correspondência, que residia no endereço fornecido lá no começo do processo, pelo Oficial de Justiça – Rua das Palmeiras, n. 770, apartamento 301, Curitiba.

Portanto, além da nulidade por prejuízo concreto da não nomeação de curador especial, após a citação editalícia, há nulidade gritante quanto à nulidade da própria citação por edital, que, pode e deve ser declarada de ofício, por não ter obedecido aos requisitos legais.

Contudo, em que pese à nulidade da citação e dos demais atos subsequentes anunciadas pelo magistrado “a quo”, há que se reconhecido o comparecimento espontâneo da parte agravada nos autos, que supre a nulidade da citação.

Confira-se:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. 1. A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” (...) (Acórdão 1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019)

Portanto, mantenho a decisão agravada, que reconheceu a nulidade parcial do processo da citação até o comparecimento espontâneo da parte, reconhecendo suprida a nulidade da citação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada; contudo, reconheço o comparecimento espontâneo da parte no processo; suprida, portanto, a nulidade da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020